Tribunal: TJSP
Processo: 1056838-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Dívida Prescrita – Perdido o prazo para ajuizar ação de cobrança e exigir o valor da dívida, por conta da prescrição, essa dívida não pode mais ser cobrada judicial ou extrajudicialmente, anotando que qualquer forma de cobrança é inútil e como tal não apresenta nenhuma vantagem ao credor desprovido de ação de cobrança, apenas causando constrições à outra parte –

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Dívida Prescrita – Perdido o prazo para ajuizar ação de cobrança e exigir o valor da dívida, por conta da prescrição, essa dívida não pode mais ser cobrada judicial ou extrajudicialmente, anotando que qualquer forma de cobrança é inútil e como tal não apresenta nenhuma vantagem ao credor desprovido de ação de cobrança, apenas causando constrições à outra parte – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000025563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056838-76.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado JOÃO LUIZ
BARBOSA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR, vencedor, MENDES PEREIRA, vencido, RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY, JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22140
Apelação no 1056838-76.2019.8.26.0002
Apelante: Omni S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: João Luiz Barbosa de Souza
Comarca: São Paulo
Juíza: Fabiana Calil Canfour de Almeida
Apelação Ação Declaratória Dívida Prescrita Perdido o
prazo para ajuizar ação de cobrança e exigir o valor da dívida,
por conta da prescrição, essa dívida não pode mais ser cobrada
judicial ou extrajudicialmente, anotando que qualquer forma de
cobrança é inútil e como tal não apresenta nenhuma vantagem
ao credor desprovido de ação de cobrança, apenas causando
constrições à outra parte
Sentença Mantida
Apelo
Desprovido.
A r. sentença (fls. 89/93) julgou procedente a ação
proposta por João Luiz Barbosa de Souza contra Omni S/A Crédito Financiamento e
Investimento, para reconhecer a prescrição da dívida indicada na inicial (contrato
1.02155.0159438.11, vencido em abril de 2011, no valor de R$ 1.796,86) e declarar
inexigíveis os valores dele decorrentes, condenando a requerida, por força da
sucumbência, a arcar com as custas judiciais e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 1.500,00.
Inconformado apelou o réu (fls. 95/103). O voto
proposto pelo nobre Relator acolheu o recurso nos seguintes termos:
É incontroverso que a dívida objeto dos autos data de
abril/2011. Em razão do inadimplemento, o nome do autor foi inscrito em
cadastro de proteção ao crédito por cinco anos e em seguida, o
apontamento foi excluído.
Ora, o fato da dívida estar prescrita não a torna
inexistente. Passado o lapso prescricional a obrigação de pagar se torna
natural.
Assim, a dívida subsiste mesmo que prescrita, podendo
o devedor liquidá-la a qualquer momento, sem que isso lhe dê o direito de
repetir o pagamento, consoante dispõe o art. 882 do Código Civil.
Frisa-se que não houve o ajuizamento de ação judicial
para cobrança ou execução do débito após a prescrição. Embora o
decurso do lapso prescricional torne a obrigação de pagar o débito, cuja
existência é incontroversa, uma obrigação natural, não há óbice à credora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para cobrá-lo, dentro dos limites do exercício regular de tal direito
É admissível, portanto, a cobrança administrativa do
débito, mediante o envio de carta, sem tratamento vexatório ou
humilhante.
É o Relatório.
Sem embargo do inconfundível conhecimento
jurídico do eminente relator, ousei dele discordar e fui acompanhado pela D. maioria,
para manter a r. sentença de primeiro grau tal como proferida. Aduziu a magistrada
sentenciante:
A declaração de prescrição afeta diretamente a
inviabilização do exercício do direito de ação, remanescendo a
sustentação da persecução do pagamento pela via extrajudicial a ser
avaliada pelo devedor no que concerne a eventual exagero, abuso ou
imposição de situação constrangedora em relação a ele, o que não foi
sequer mencionado na inicial.
Isto porque o reconhecimento da prescrição impede a
adoção de qualquer procedimento judicial pela credora para recebimento
de seu crédito, inclusive no que diz respeito à divulgação da existência
deste pelos sistemas de proteção ao crédito, mas não torna ilegal ou
ilegítima a pretensão de recebimento diretamente do devedor.
Assim é que a remessa de cartas de cobrança e
propostas de parcelamento não se caracterizam como ato ilegal, mesmo
reconhecida a prescrição, inserindo-se nos limites da faculdade e
liberdade de escolha do devedor aceitar ou não as propostas e requisições
efetuadas.
Em
conclusão,
a
prova
documental
produzida
demonstra que o débito indicado na inicial encontra-se vencido desde
abril de 2011, atingido, portanto, pelo decurso de cinco anos do prazo de
prescrição, merecendo ser declarado inexigível.
Com efeito, dada a ausência de pagamento, o débito
vencido desde abril de 2011 foi atingido pela prescrição em abril de 2016, de modo que,
descabe tanto a pretensão de demandar quanto a cobrança extrajudicial. Esse é o
posicionamento desta Corte, como se vê dos seguintes julgados:
“DÉBITO E PRESCRIÇÃO Reconhecimento da
ilicitude da cobrança de dívida inexigível pela parte ré, uma vez que esta encontra-se
prescrita Reconhecida a inexigibilidade do débito, em razão de sua prescrição, bem
como sua cobrança indevida, de rigor, a manutenção da r. sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente a ação “para DECLARAR inexigível o débito descrito na exordial, bem
como para CONDENAR a requerida a se abster de realizar cobranças, referentes ao
débito mencionado, por qualquer meio”. Recurso desprovido”. (Apelação no
1010801-04.2019.8.26.0224, Rel. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j.
21.07.20).
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais - Autor que relata o recebimento de insistentes
cobranças por dívida quitada e prescrita - sentença de improcedência - Débito oriundo
de cartão de cartão de titularidade do autor - Autos que apontam para a renegociação
da dívida - Crédito que foi objeto de cessão - Inexistência de prova de quitação -
Débito vencido em 2009 - Prescrição reconhecida - Declaração de inexigibilidade que
se impõe - Acervo probatório que não aponta para qualquer constrangimento ou
humilhação, notadamente perante terceiro, ainda que pelo fato de se tratar de débito
prescrito - Dano moral não caracterizado - Decisão reformada em parte - Recurso
parcialmente provido (Apelação no 1009541-89.2018.8.26.0590, Rel. IRINEU FAVA,
17a Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2019).
APELAÇÃO
CÍVEL
-
Ação
declaratória
c/c
inexigibilidade de débito Dívida Prescrita Cobrança Administrativa - Sentença de
procedência para reconhecer a inexigibilidade da dívida e fixar multa para que a ré se
abstenha de efetuar cobrança Insurgência O prazo prescricional para pretensão de
cobrança de dívidas liquidas constantes de instrumento público ou particular é de
cinco anos, conforme disposto no art. 206, § 5o, I, Código Civil Dívida que se encontra
prescrita desde 2014 o que impede a sua exigibilidade pela empresa requerida, por
qualquer meio coercitivo - A fixação das astreintes tem por escopo garantir a
efetividade da decisão judicial - Apesar da finalidade coercitiva da multa, ao
magistrado é reconhecida a possibilidade de reduzi-la quanto for excessiva ou fixar
um valor limite/teto para a cobrança Limite que cabe ser reduzido ao patamar de R$
10.000,00 - Honorários advocatícios sucumbenciais que foram fixados nos termos da
legislação em vigor - Apelo parcialmente provido. (Apelação no 1003617-
94.2018.8.26.0009; Rel. Jacob Valente; 12a Câmara de Direito Privado. j. 24/05/2019).
No mesmo sentido a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1.199.211/SP:
"(...) A importância do reconhecimento da prescrição
(...) se justifica na necessidade de paz, ordem, segurança e certeza, pois, não houvesse
tal instituto, a qualquer momento poder-se-ia reavivar antigos litígios, atribuindo-se
responsabilidade eterna aos indivíduos pelos seus atos, o que não é admitido em
Direito (...)".
Em outras palavras, a juridicidade da obrigação
natural só surge no momento de seu pagamento ou cumprimento. Antes desse evento a
obrigação natural encontra-se dormente, como mero dever moral, que não pode ser
exigido judicial ou extrajudicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto o artigo 814 do CC determina que as
dívidas de jogo ou aposta (obrigações naturais) não obrigam a pagamento, de modo que
antes do pagamento espontâneo não existe no mundo jurídico. Tanto isso é verdade que
não se pode novar obrigações prescritas.
Assim, perdido o prazo para ajuizar ação de
cobrança e exigir o valor da dívida, por conta da prescrição, essa dívida não pode mais
ser cobrada judicial ou extrajudicialmente, anotando que qualquer forma de cobrança é
inútil e como tal não apresenta nenhuma vantagem ao credor desprovido de ação de
cobrança, apenas causando constrições à outra parte.
À luz do quanto exposto, a decisão do Juízo de
primeiro grau revela-se acertada, devendo ser mantida por seus próprios e bem
delineados fundamentos, majorando-se a verba honorária em favor do patrono do autor
de R$ 1.500,00 para R$ 1.800,00, por força do artigo 85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.870
Apelação Cível no 1056838-76.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: João Luiz Barbosa de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cujo pedido foi julgado procedente às fls. 89/93 para declarar a inexigibilidade da dívida
indicada na inicial, decorrente da prescrição e condenar a recorrente no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.
Apelou a demandada (fls. 95/103) alegando, em síntese,
que não teria praticado ato ilícito. O inadimplemento teria sido reconhecido pelo autor e
o fato da dívida ser inexigível pela via judicial não obstaria sua cobrança extrajudicial.
A prescrição extinguiria a pretensão de postular o pagamento em Juízo, mas não a
existência do débito. Pugnou pela reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 110/118) sustentou o apelado que
seria inadmissível a cobrança de dívida prescrita. Logo, o apelo deveria ser desprovido.
É o relatório.
Pelo voto da maioria dos desembargadores integrantes da
Turma Julgadora, foi negado provimento ao recurso.
É incontroverso que a dívida objeto dos autos data de
abril/2011. Em razão do inadimplemento, o nome do autor foi inscrito em cadastro de
proteção ao crédito por cinco anos e em seguida, o apontamento foi excluído.
Ora, o fato da dívida estar prescrita não a torna inexistente.
Passado o lapso prescricional a obrigação de pagar se torna natural.
Assim, a dívida subsiste mesmo que prescrita, podendo o
devedor liquidá-la a qualquer momento, sem que isso lhe dê o direito de repetir o
pagamento, consoante dispõe o art. 882 do Código Civil.
Frisa-se que não houve o ajuizamento de ação judicial para
cobrança ou execução do débito após a prescrição. Embora o decurso do lapso
prescricional torne a obrigação de pagar o débito, cuja existência é incontroversa, uma
obrigação natural, não há óbice à credora para cobrá-lo, dentro dos limites do exercício
regular de tal direito
É admissível, portanto, a cobrança administrativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito, mediante o envio de carta, sem tratamento vexatório ou humilhante.
Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho:
“(...) a cobrança judicial, o protesto, a notificação, ou,
ainda, uma carta de cobrança em termos usuais, não
constituem meios vexatórios. É certo que esses meios
sempre causam um certo constrangimento (ninguém gosta
de ser cobrado), mas, por estarem acobertados pelo direito,
não configuram abuso” (“Programa de direito do
consumidor”, 1a ed., São Paulo: Atlas, 2009, no 101.3, p.
170).
No caso, o autor se queixa do recebimento “contatos de
cobrança” (não especificou a forma) para pagamento do débito. Não narrou nenhum tipo
de cobrança humilhante ou vexatória ao consumidor. Além disso, é incontroverso que
não houve a quitação do débito.
Frisa-se, ainda, que o nome do apelado não foi levado
novamente a cadastro de proteção ao crédito.
Desta forma, não procede o pedido de declaração de
inexigibilidade do débito pela via extrajudicial. A pretensão de cobrança judicial foi
fulminada pelo decurso do prazo prescricional. Contudo, não há óbice à credora para
cobrar o débito, dentro dos limites do exercício regular de tal direito, previstos nos arts.
42 a 44 do CDC.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim,
de requerimento das partes. Desta forma, provido o apelo, é de rigor a inversão do ônus
da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$
2.000,00.
Portanto, por meu voto, dava-se provimento ao recurso
para julgar improcedente o pedido prefacial, majorados os honorários advocatícios de
R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.
MENDES PEREIRA
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
13D4493D
6
7
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
13E6FBC2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1056838-76.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.